Tribunal: CARF
Processo: 10580.733091/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA E DOS SEGURADOS EMPREGADOS. GFIP. DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO COMPROVADOS. Demonstrado, mediante o cotejo entre relatórios analíticos de GFIP/SEFIP, Guias da Previdência Social (GPS) e respectivos comprovantes de pagamento, que as remunerações dos empregados constantes da tabela do Relatório Fiscal foram regularmente declaradas e que as contribuições incidentes foram efetivamente recolhidas, impõe-se a exclusão das contribuições exigidas sobre tais verbas, na extensão comprovada nos autos.
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REGISTRO NO CNIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS gozam de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova robusta e inequívoca. A ausência de registro em GFIP, RAIS ou folha de pagamento, por si só, não é suficiente para infirmar o vínculo constante de base oficial, devendo ser mantida a exigência quanto à segurada nele registrada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES NÃO IMPUGNADOS.
Consideram-se incontroversos os lançamentos relativos a pagamentos a contribuintes individuais e demais levantamentos não especificamente impugnados pelo contribuinte, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, devendo ser mantidos na base de cálculo do crédito tributário.
MULTAS. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.Tratando-se de fatos geradores anteriores à edição da Medida Provisória no 449/2008, aplica-se a retroatividade benigna para limitar a multa da obrigação principal ao percentual de 20% até a competência 11/2008, devendo ser cancelada a multa por descumprimento de obrigação acessória vinculada à GFIP (CFL 68), por sobreposição de penalidades.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. APLICAÇÃO DO ART. 32-A DA LEI No 8.212/1991.Em relação a fatos geradores a partir de 12/2008, a penalidade por descumprimento de obrigação acessória deve ser aplicada nos termos do art. 32-A da Lei no 8.212/1991, limitada aos fatos geradores remanescentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.733091/2011-02
ACÓRDÃO
2001-008.272 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA E DOS
SEGURADOS EMPREGADOS. GFIP. DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO
COMPROVADOS.
Demonstrado, mediante o cotejo entre relatórios analíticos de GFIP/SEFIP,
Guias da Previdência Social (GPS) e respectivos comprovantes de
pagamento, que as remunerações dos empregados constantes da tabela
do Relatório Fiscal foram regularmente declaradas e que as contribuições
incidentes foram efetivamente recolhidas, impõe-se a exclusão das
contribuições exigidas sobre tais verbas, na extensão comprovada nos
autos.
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REGISTRO NO CNIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE.
Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS
gozam de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova
robusta e inequívoca. A ausência de registro em GFIP, RAIS ou folha de
pagamento, por si só, não é suficiente para infirmar o vínculo constante de
base oficial, devendo ser mantida a exigência quanto à segurada nele
registrada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES
NÃO IMPUGNADOS.
Consideram-se incontroversos os lançamentos relativos a pagamentos a
contribuintes individuais e demais levantamentos não especificamente
impugnados pelo contribuinte, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72, devendo ser mantidos na base de cálculo do crédito tributário.
MULTAS.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
SÚMULA
CARF
No
196.
Tratando-se de fatos geradores anteriores à edição da Medida Provisória
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.272 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733091/2011-02
2
no 449/2008, aplica-se a retroatividade benigna para limitar a multa da
obrigação principal ao percentual de 20% até a competência 11/2008,
devendo ser cancelada a multa por descumprimento de obrigação
acessória vinculada à GFIP (CFL 68), por sobreposição de penalidades.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. APLICAÇÃO DO ART. 32-A DA LEI No
8.212/1991.
Em relação a fatos geradores a partir de 12/2008, a penalidade por
descumprimento de obrigação acessória deve ser aplicada nos termos do
art. 32-A da Lei no 8.212/1991, limitada aos fatos geradores
remanescentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, a fim de que sejam ajustadas as multas (i) nas competências
01/2008 a 11/2008, a multa da obrigação principal seja limitada a 20%, e a multa por omissão de
fatos geradores na GFIP (CFL 68) seja cancelada.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.272 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733091/2011-02
3
O presente processo refere-se constituição de crédito tributário referente i) às
contribuições previdenciárias a cargo da empresa e das contribuições descontadas dos segurados
empregados e contribuinte individuais, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas a estes segurados, como também às contribuições relativas a Outras Entidades e
Fundos, não declaradas em GFIP e ii) às obrigações acessórias da empresa de declarar em GFIP a
totalidade da remuneração paga ou creditada a todos os segurados que lhe prestaram serviço.
A referida autuação deu origem aos seguintes autos de infração:
i)
Obrigação principal:
1.
DEBCAD no 37.311.805-8 - R$64.484,17 (fl. 2) referente às
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais;
2.
DEBCAD no 37.311.809-0 - R$118.069,63 (fl. 23) referente às
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte
da empresa e ao SAT/RAT;
3.
DEBCAD no 37.364.067-6 - R$1.354,53 (fl. 46), referente à
contribuição social destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros).
i)
Obrigação acessória:
DEBCAD 37.311.808-2 (fl. 22) – R$24.390,88 – por apresentar a Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social – GFIP com omissões nos dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária;
Segundo o relatório fiscal (fl. 60/81), a fiscalização constatou que, no período de
janeiro a dezembro de 2008, a empresa deixou de declarar, em GFIP, a totalidade dos segurados
a seu serviço, informando fato gerador em montante inferior ao efetivamente devido, o que
resultou na apresentação de declarações com omissões.
A autoridade fiscal esclarece que, ao proceder ao cotejo das informações constantes
das folhas de pagamento, da RAIS, da DIRF e das próprias GFIPs apresentadas, identificou
divergências entre os valores efetivamente devidos e aqueles declarados ao INSS. A diferença
apurada entre o montante devido e o informado constituiu o objeto da presente autuação.
O contribuinte apresentou impugnação (fl. 134), alegando que os levantamentos
realizados pelo auditor não correspondem com a realidade e, pelas razões a seguir expostas, os
respectivos autos de infração deveriam ser cancelados:
i) Que a Sra. Raquel do Nascimento Cordeiro não teria feito parte do
quadro de funcionários da empresa nem teria prestado serviços como
autônomos, inexistindo vínculo ou obrigação de declaração, conforme
folhas de pagamento, RAIS e GFIP anexadas;
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.272 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733091/2011-02
4
ii) Que de fato houve um equívoco no preenchimento da DIRF acerca dos
rendimentos do funcionário João Carlos de Oliveira, mas que o
contribuinte teria realizado a retificação da informação para que fique
condizente com as remunerações percebidas por ele e, por isso, o auto
deveria ser cancelado;
iii) Que, em relação aos empregados indicados no auto (Alex Dias da Silva
e outros mencionados na fl. 137), não houve omissão em GFIP. Alega que a
empresa teria apresentado todas as GFIPs mensais, demonstrando que os
segurados foram regularmente declarados, inclusive outros não citados
pela fiscalização.
iv) Que o Sr. Ivan Correia da Silva e o Sr. Raimundo Correia da Silva são
sócios da empresa, devidamente declarados como tal na GFIP, com
recolhimentos correspondentes. Alega que eles teriam sido indevidamente
incluídos no demonstrativo de remuneração de empregado (13o/2008),
pois, na condição de sócio, não faça jus a 13o salário.
vi) Que, em relação a competência 10/2008, referente ao Sr. Raimundo da
Silva, resta equivocada a divergência apontada (R$ 800,00 x R$ 600,00).
Alega que a retirada efetiva foi de R$ 600,00, conforme folha de
pagamento, GFIP e RAIS, valor sobre o qual foram realizados os
recolhimentos.
Com isso, conclui que os Autos de Infração estariam eivados de vícios e erros
materiais, pois, no seu entender, a empresa teria cumprido as obrigações principais e acessórias
(GFIP, RAIS, DIRF, FGTS e GPS), o que afastaria, inclusive, a multa aplicada.
Em sua decisão (fl. 620), a DRJ sublinha que o contribuinte não teria impugnado os
seguintes levantamentos, relativos a pagamentos a contribuintes individuais:

CM, CM1 e CM2 relativos a Comissões pagas;

CT, CT1 e CT2 relativos a pagamentos lançados na conta contador;

HA, HA1 e HA2 relativos a pagamento de Honorários de Advogado;

PS, PS2 relativo a pagamentos lançados na conta de prestação de
serviço;

SG, SG1 e SG2 relativos a pagamentos lançados na conta Segurança
e ST relativos a pagamentos lançados na conta serviço de terceiros. Dessa
forma, procedem, incontroversamente, os valores lançados pela
fiscalização, relativos a estas infrações nos termos do art. 17, caput, do
Decreto no 70.235, abaixo transcrito:
Nessa ocasião, a DRJ deu razão em parte ao contribuinte, nos seguintes termos:
i)
Rejeitou as alegações em relação à segurada Raquel do
Nascimento Cordeiro, pois, embora não constasse seu vínculo em GFIP,
RAIS e folha de pagamento, verificou-se, por meio do CNIS, vínculo
empregatício durante todo o ano de 2008. Mantido, portanto, o crédito
lançado.
ii)
Deu razão ao contribuinte em relação ao Sr. João Carlos de
Oliveira, reconhecendo a retificação da DIRF e a correção dos valores
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.272 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733091/2011-02
5
declarados, determinou-se a exclusão dos valores lançados nas
competências 03/2008 a 05/2008.
iii)
No que tange aos demais empregados (Alex Dias da Silva e outros),
constatou-se que estavam regularmente informados nas GFIPs entregues
antes da ação fiscal, mas que não haveria verificado qualquer débito
lançado em relação aos mesmos;
iv)
Em relação ao Sr. Raimundo Correia da Silva (pro-labore 10/2008),
deu razão ao contribuinte, uma vez que não foi comprovada a diferença de
R$ 200,00 apontada pela fiscalização, razão pela qual determinou-se sua
exclusão dos DEBCAD 37.311.805-8 e do DEBCAD 37.311.809-0
(Levantamento CI).
v)
Ivan Correia da Silva (13o/2008): Por se tratar de contribuinte
individual empresário, afastou-se a exigência de 13o salário, com exclusão
do valor lançado (Levantamento CI2).
vi)
Auto de Infração CFL 68 (obrigação acessória – omissão em GFIP):
Embora reconhecida a improcedência parcial quanto a alguns segurados, a
multa foi mantida, pois já havia sido aplicada no valor máximo por
competência, não havendo redução prática no montante devido.
Diante disso, foi mantido em parte o crédito tributário lançado, que ficou assim
discriminado:

DEBCAD 37.311.809-0 – mantido em parte, no valor de
R$67.522,40;

DEBCAD 37.311.805-8 – mantido em parte, no valor de
R$36.861,20;

DEBCAD 37.364.067-6– mantido em parte, no valor de R$449,16;

DEBCAD 37.311.808-2 – mantido em parte, no valor de R$24.390,88
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário de fls. 644 em face do acórdão no 12-
69.101 da 11a Turma da DRJ/RJ1, recurso este que foi denominado equivocadamente como
“recurso especial”. Nessa ocasião, sustenta que os referidos créditos tributários e suas respectivas
multas deveriam ser cancelados, visto que:
i)
Não haveria a diferença a ser exigida em relação aos funcionários listados, e
que isso teria sido reconhecido pela DRJ no item 13 de sua decisão;
ii)
Que, com exceção da Sra. Raquel do Nascimento Cordeio, todos os
recolhimentos referentes ao DEBCAD 37.311.805-8 já teriam sido
comprovados pelas GFIPs apresentadas e reconhecidos pela DRJ nos itens 11
a 15 de sua decisão;
iii)
Que a Sra. Raquel do Nascimento Cordeiro não fez parte do quadro de
empregados da contribuinte e que isso teria sido reconhecido no item 10 da
decisão da DRJ;
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.272 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733091/2011-02
6
iv)
Que os valores cobrados a título de multa restam prejudicados por falta de
obrigação acessória;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
II. DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO.
Conforme sublinhado pela DRJ e mencionado no relatório, o contribuinte não
contestou, em sua impugnação, os seguintes levantamentos, relativos a pagamentos a
contribuintes individuais:

CM, CM1 e CM2 relativos a Comissões pagas;

CT, CT1 e CT2 relativos a pagamentos lançados na conta contador;

HA, HA1 e HA2 relativos a pagamento de Honorários de Advogado;

PS, PS2 relativo a pagamentos lançados na conta de prestação de
serviço;

SG, SG1 e SG2 relativos a pagamentos lançados na conta Segurança
e ST relativos a pagamentos lançados na conta serviço de terceiros.
Tais pontos também não foram questionados em seu recurso. Em que pese o
contribuinte pleiteie o cancelamento total dos DEBCAD 37.311.809-0, DEBCAD 37.311.805-8,
DEBCAD 37.364.067-6 e DEBCAD 37.311.808-2, suas razões não abrangem toda a base de cálculo
dos referidos autos, mas somente dois pontos:
i)
Que a Sra. Raquel do Nascimento Cordeiro não teria feito parte do quadro de
funcionários da empresa nem teria prestado serviços como autônomos, inexistindo
vínculo ou obrigação de declaração, conforme folhas de pagamento, RAIS e GFIP
anexadas;
ii)
Que, em relação aos empregados indicados no auto (Alex Dias da Silva e outros
mencionados na fl. 137), não houve omissão em GFIP. Alega que a empresa teria
apresentado todas as GFIPs mensais, demonstrando que os segurados foram
regularmente declarados;
Diante disso, passo a analisá-los a seguir.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.272 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733091/2011-02
7
III.I DA SUPOSTA INCLUSÃO INDEVIDA DA FUNCIONÁRIA RAQUEL DO
NASCIMENTO CORDEIRO NO LANÇAMENTO.
Sustenta a Recorrente que a segurada Sra. Raquel do Nascimento jamais integrou
seu quadro de empregados, asseverando que inexiste qualquer registro do alegado vínculo na
RAIS, na GFIP ou na folha de pagamento, circunstância reconhecida pela decisão recorrida. Veja-
se:
[...] 10. Com relação à Sra Raquel do Nascimento Cordeiro a impugnante
alega que a mesma jamais fez parte do quadro de funcionários da empresa,
nem prestou qualquer serviço de forma autônoma. Apresenta, para
comprovação, as folhas de pagamento, RAIS e GFIP de todo o período. De
fato, a segurada em questão não consta na RAIS, na GFIP nem na folha de
pagamento trazidas aos autos. No entanto, como demonstrado através das
telas do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais, anexas às fls.
616/618, a segurada em questão consta como empregada da Impugnante
em todo o ano de 2008. Dessa forma, deve ser mantido o crédito lançado
com relação a ela.
Como se pode notar, a DRJ manteve a cobrança por ter observado que, embora a
segurada não conste na RAIS, GFIP e na folha de pagamento, seu nome consta no Cadastro
Nacional de Informações Sociais – CNIS como empregada da impugnante durante o ano de 2008.
Entendo que os fundamentos constantes da decisão recorrida se revelam
suficientes e adequados à solução da controvérsia, razão pela qual os adoto como razões de
decidir, nos termos do art. 57 do Regimento Interno do CARF.
O CNIS constitui base de dados oficial da Previdência Social, alimentada por
informações prestadas pelos próprios contribuintes e por órgãos públicos, gozando de presunção
relativa de veracidade e legitimidade. Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova
robusta, inequívoca e capaz de demonstrar erro material ou inconsistência nos registros oficiais.
No caso dos autos, a mera ausência de informação na RAIS, na GFIP ou na folha de
pagamento não se mostra suficiente para desconstituir os dados constantes do CNIS,
especialmente porque tais declarações são produzidas unilateralmente pela própria empresa,
não possuindo, por si sós, força probatória superior ao cadastro previdenciário oficial.
Da mesma forma, o extrato de FGTS apresentado tampouco se revela apto a afastar
a presunção decorrente do registro constante do CNIS. A inexistência de depósitos fundiários, ou
mesmo a demonstração de vínculos com terceiros empregadores em períodos diversos, não
comprova, por si só, a inexistência do vínculo apontado no sistema previdenciário, podendo
decorrer de eventual inadimplemento, omissão declaratória ou irregularidade no cumprimento
das obrigações acessórias.
Assim, trata-se de elemento probatório insuficiente para infirmar registro constante
de base oficial da Administração.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.272 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733091/2011-02
8
Ressalte-se que a constituição do crédito tributário se ampara em elementos
extraídos de sistema oficial da Administração Pública, cabendo à Recorrente comprovar de forma
efetiva a inexistência do vínculo ou eventual equívoco cadastral, ônus do qual não se desincumbiu
satisfatoriamente.
Inexistindo prova apta a infirmar os registros constantes do CNIS, deve ser mantida
a exigência, porquanto demonstrada a ocorrência do fato gerador das contribuições
previdenciárias em relação à segurada.
Dessa forma, impõe-se a manutenção do crédito tributário lançado.
III.II. DA CORRETA DECLARAÇÃO E PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS
FUNCIONÁRIOS LISTADOS.
A Recorrente sustenta que, conforme documentos acostados às fls. 147 de sua
impugnação, não teria omissão em GFIP relativamente aos empregados indicados na tabela de
fl. 66 do Relatório Fiscal, quais sejam: Alex Dias da Silva, Amanda Lavigne Queiroz de Souza,
Carlos Augusto dos Santos Menezes, Cláudio Luiz Barbosa Costa, Edjane Gonçalves de Oliveira,
Geovanny Brito dos Santos, Hamilton Souza Prado, João Rodrigues de Oliveira, José Carlos Lopes
Ribeiro, Manoel Bastos Sales, Miguel de Jesus Santos, Nilmar Silva da Cunha, Pedro de Jesus
Santos, Renato Fagner Barbosa Costa, Sérgio de Souza Brito, Simone Gonçalves de Oliveira, Thaili
Calixto de Almeida, Tiago Cruz Andrade, Valdino de Souza Brito e Valter Araújo da Cruz.
Aduz, ainda, que o item 13 do acórdão da DRJ teria reconhecido a inexistência de
irregularidades quanto aos referidos segurados.
No exame dos autos, verifica-se que assiste razão à recorrente quanto à
regularidade das informações prestadas em GFIP.
Mas, diferente do que acredita o contribuinte, os empregados ora indicados não
constituíram objeto do lançamento.
Conforme se depreende da própria planilha da fiscalização (fl. 66), bem como das
tabelas 15.3 e 40.1 constantes do Relatório Fiscal, os valores relacionados a tais segurados
encontram-se registrados na coluna “GFIP”, a qual evidencia justamente as remunerações
regularmente declaradas pelo contribuinte, não tendo sido, por essa razão, incluídas na base de
cálculo do crédito tributário.
A tabela 40.1, relativa ao cálculo das penalidades, reforça essa conclusão ao
demonstrar que os valores considerados para fins de aplicação de multa correspondem apenas
àqueles não declarados, sendo os montantes constantes na coluna “GFIP” excluídos do
lançamento, servindo apenas como referência de validação da fiscalização.
Desse modo, a relação de empregados apresentada pela recorrente limita-se a
reiterar situação já reconhecida pela autoridade fiscal, qual seja, a inexistência de omissão de
informações em GFIP relativamente a tais segurados, circunstância que, inclusive, explica a sua
não inclusão no lançamento.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.272 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733091/2011-02
9
De todo modo, conforme já consignado na decisão de primeira instância, a
contribuinte juntou às fls. 147 a 341 relatórios analíticos de GFIP/SEFIP referentes às
competências do período fiscalizado, nos quais constam, de forma nominal, os empregados acima
elencados, suas respectivas remunerações, bases de cálculo previdenciárias e contribuições
devidas, evidenciando a regular prestação das informações à Previdência Social.
Tais documentos permitem a verificação individualizada por competência e por
segurado, possibilitando o cotejo direto com a tabela elaborada pela fiscalização às fls. 66 do
Relatório Fiscal.
A título exemplificativo, destacam-se os documentos de fls. 147 e 148 (competência
13/2008) e fls. 159 e 160 (competência 12/2008), nos quais se observam as rubricas “REM SEM
13o SAL”, “BASE CÁL PREV SOCIAL” e “CONTRIB SEG DEVIDA”, contendo os valores
correspondentes às remunerações dos empregados e às contribuições previdenciárias respectivas:

Tomando-se como paradigma o empregado Alex Dias da Silva (grifado), verifica-se
que a contribuinte declarou a base de cálculo previdenciária e a contribuição devida na
competência de 13/2008. E na competência de 12/2008, embora conste zerado o campo “BASE
CÁL PREV SOCIAL”, as remunerações foram regularmente informadas no campo “REM SEM 13o
SAL”, em valores compatíveis com aqueles constantes da própria planilha fiscal (fl. 66). Veja-se:
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.272 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733091/2011-02
10

Outrossim, o cruzamento das GFIPs/SEFIP (fls. 147 a 341) com as Guias da
Previdência Social – GPS e os respectivos comprovantes de pagamento (fls. 342 a 356) demonstra
a correspondência entre as contribuições declaradas e os valores efetivamente recolhidos.
Ressalte-se, ainda, que o próprio demonstrativo da fiscalização (fl. 66) evidencia,
para diversos dos segurados ora analisados, a coincidência entre os valores constantes da folha de
pagamento e aqueles informados em GFIP (DIF = 0,00), sem indicação de parcelas não declaradas.
Dessa forma, resta comprovado que, relativamente aos empregados supracitados,
houve o cumprimento tanto da obrigação acessória quanto da obrigação principal.
Todavia, tais valores não foram incluídos no lançamento, razão pela qual não há
crédito tributário a ser afastado, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto.
III.III – DA REAQUAÇÃO DAS MULTAS APLICADAS.
O fiscal, ao constituir o crédito tributário, apurou as penalidades mediante
comparação entre a legislação anterior e a posterior à edição da Medida Provisória no 449/2008,
adotando, em cada período, a sistemática que entendeu mais benéfica ao contribuinte.
Nesse contexto, foram consideradas as seguintes multas:

Competências 01/2008 a 03/2008: aplicação da multa de
ofício de 75%, relativa à obrigação principal;

Competências 04/2008 a 11/2008: aplicação da multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), em valor fixo por
competência, combinada com a multa de mora de 24%;

• A partir de 12/2008: aplicação da sistemática posterior à
MP no 449/2008, com incidência da multa de ofício de 75%.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.272 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733091/2011-02
11
Assim, o lançamento resultou, na prática, na aplicação de multa de ofício de 75%
nas competências 01/2008 a 03/2008 e, nas competências 04/2008 a 11/2008, na aplicação de
multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), combinada com multa de mora de
24%.
Todavia, a sistemática adotada pela fiscalização deve ser revista à luz da
retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, segundo o qual:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II – Tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
A matéria encontra-se consolidada na Súmula CARF no 196, segundo a qual a
retroatividade benigna deve ser aferida de forma individualizada, tanto para a obrigação principal
quanto para a obrigação acessória vinculada à GFIP. Veja-se:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados
nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada
ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no
8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho é firme ao dispor que:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2007 a 28/02/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO. Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência,
objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os
pressupostos processuais e a norma regimental. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AIOP.
COMPETÊNCIAS
ATÉ
11/2008.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, “C”, DO CTN. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MEDIDA PROVISÓRIA No
449/2008. LEI No 11.941/2009. LIMITADA AO PATAMAR DE 20%. SÚMULA
CARF No 196. A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.272 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733091/2011-02
12
retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo
de multa em 20%, em relação aos lançamentos de contribuições sociais
decorrentes de obrigações principais realizados pela Administração
Tributária em trabalho de fiscalização que resulte em constituição de
crédito tributário concernente ao período anterior a Medida Provisória
449, de 3 de dezembro de 2008, o que envolve competências até 11/2008.
A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME reconhece a consolidação
do entendimento para os lançamentos de ofício relativos a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212. AUTO DE
INFRAÇÃO
CONTENDO
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AIOA.
CFL
68.
COMPETÊNCIAS ATÉ 11/2008. RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II,
“C”, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
VINCULADA À GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No
11.941/2009. SÚMULA CARF No 196. São aplicáveis às multas lançadas,
quando mais benéficas, as disposições da novel legislação. Deve-se analisar
a retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de
obrigação acessória relacionadas à GFIP, realizando a comparação das
penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212, em sua redação
anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno art. 32-A da Lei
8.212, com a redação da Lei 11.941, o que envolve competências até
11/2008.1
Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 01/01/2001 a
30/05/2005 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. Deve ser conhecido o Recurso Especial de
Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando
atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental. AUTO DE
INFRAÇÃO
CONTENDO
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AIOA.
CFL
68.
COMPETÊNCIAS ATÉ 11/2008. RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II,
“C”, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
VINCULADA À GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No
11.941/2009. SÚMULA CARF No 196. São aplicáveis às multas lançadas,
quando mais benéficas, as disposições da novel legislação. Deve-se
analisar a retroatividade benigna, no caso das multas por
descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, realizando a
comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei
8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do
hodierno art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941, o que
envolve competências até 11/2008.2

1 Processo no 16327.720671/2012-90. Acórdão 9202-011.411 – CSRF/2a TURMA. 21 de agosto de 2024.
Relator Leonam Rocha de Medeiros.
2 Processo no 10552.000506/2007-19. Acórdão 9202-011.369 – CSRF/2a TURMA. 23 de julho de 2024.
Relator: Leonam Rocha de Medeiros.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.272 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733091/2011-02
13
No presente caso, tratando-se de fatos geradores anteriores à edição da MP no
449/2008, a penalidade da obrigação principal deve ser reduzida para 20% nas competências de
01/2008 a 11/2008, por ser mais benéfica que aquela considerada no lançamento.
Ademais, a multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) não deve
subsistir, porquanto incide sobre a mesma base fática da obrigação principal, já sancionada,
configurando sobreposição de penalidades, razão pela qual deve ser cancelada.
Eventual penalidade por descumprimento de obrigação acessória deve ser
analisada à luz do regime introduzido pelo art. 32-A da Lei no 8.212/1991, aplicando-se a regra
mais benéfica ao contribuinte, o qual dispõe:
Art. 32-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar a GFIP no prazo fixado
ou a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la
ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 500,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estejam em início de atividade ou que, na última declaração
apresentada, tenham apurado lucro presumido ou optado pelo Simples
Nacional;
II – de R$ 1.500,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às demais
pessoas
jurídicas;
III – de R$ 100,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas.
Adicionalmente, conforme já decidido nos itens anteriores, devem ser excluídas as
penalidades incidentes sobre os fatos geradores afastados no presente julgamento, mantendo-se
apenas aquelas relativas às situações remanescentes.
Dessa forma, as multas devem ser readequadas para: (i) limitar a multa da
obrigação principal a 20% até 11/2008; (ii) cancelar a penalidade do CFL 68 (multa por omissão de
fatos geradores na GFIP).
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso e voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso voluntário, a fim de que sejam ajustadas as multas (i) nas competências 01/2008 a
11/2008, a multa da obrigação principal seja limitada a 20%, e a multa por omissão de fatos
geradores na GFIP (CFL 68) seja cancelada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.272 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733091/2011-02
14

Fl. 695
DF CARF MF
Original